Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704401-89.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KARLA CRISTINE DINIZ FARIAS APELADO: PATRICIA REGINA DINIZ TAVARES, MATEUS DINIZ DE PÁDUA OLIVEIRA, MARIZA DINIZ TAVARES EMBARGADO: LILIAN MARLIETH DINIZ TAVARES D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 68423935, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator